Tribunal: TJSP
Processo: 1016592-85.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO DE RECEBÍVEIS – Apresentação, pelo autor, de contrato de abertura de crédito e de demonstrativo de débito – Ausência, contudo do instrumento contendo as cláusulas gerais do contrato, impossibilitando a análise da evolução da dívida e os respectivos encargos – O autor não instruiu a petição inicial com cópias dos títulos inadimplidos,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO DE RECEBÍVEIS – Apresentação, pelo autor, de contrato de abertura de crédito e de demonstrativo de débito – Ausência, contudo do instrumento contendo as cláusulas gerais do contrato, impossibilitando a análise da evolução da dívida e os respectivos encargos – O autor não instruiu a petição inicial com cópias dos títulos inadimplidos, tampouco dos extratos de movimentação financeira que demonstrariam a concessão do crédito ora pretendido - Inexistência de provas do fato constitutivo do direito do autor – Ação monitória improcedente, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança, referente a este crédito – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Em razão da sucumbência, arca o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação – Recursos providos.